Tribunal: TJMT
Processo: 1015759-17.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015759-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), PATRIOTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DE MATO GROSSO - PATRI/MT - CNPJ: 17.848.922/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRI
A
. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. ATOS PROCESSUAIS FORMAIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cheques com vencimento em 25/03/2019, reconheceu de ofício a prescrição quinquenal da pretensão e julgou improcedente a demanda, com base no art. 487, II, do CPC, diante da ausência de citação válida do réu no prazo legal e da insuficiência das diligências realizadas para efetivar o ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação, após o ajuizamento tempestivo da ação monitória, decorreu de desídia da parte autora ou de falha do Poder Judiciário, circunstância essencial para aplicação da Súmula 106 do STJ e, consequentemente, afastamento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é condição para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação (CPC, art. 240, §1º), exigindo que o autor adote as providências necessárias em até 10 dias (CPC, art. 240, §2º).

A prescrição quinquenal para cobrança de dívida líquida constante de cheque, já sem força executiva, conta-se do vencimento da cártula (CC, art. 206, §5º, I).

A autora protocolizou diversos pedidos formais de citação, mas todos os endereços fornecidos foram ineficazes, sem que fossem adotadas diligências adicionais concretas
,
como pesquisas em cadastros públicos, solicitação de citação por edital ou localização estratégica do réu, o que configura atuação meramente formal.

A jurisprudência dominante exige atuação efetiva do credor para afastar a prescrição, não bastando impulsionamentos processuais formais desacompanhados de medidas idôneas e eficazes para localização do devedor.

Não demonstrada a culpa
exclusiva
do Poder Judiciário na frustração da citação, não se aplica a Súmula 106 do STJ, sendo de rigor o reconhecimento da prescrição
direta
, mesmo com a suspensão temporária dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020.

A ausência de citação válida por mais de cinco anos inviabiliza o prosseguimento da demanda, inclusive à luz dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação válida em ação monitória proposta com base em cheque prescrito, por mais de cinco anos desde o vencimento do título,
autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A mera propositura da ação e a repetição de diligências formais e ineficazes não afastam a prescrição, exigindo-se do credor providências efetivas e idôneas para localização do devedor.

Não comprovada a falha exclusiva do Judiciário na realização da citação, não se aplica a Súmula 106 do STJ.

A morosidade do feito, sem avanço processual concreto, fere o princípio da razoável duração do processo, legitimando a extinção da demanda por prescrição reconhecida de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1º e 2º; CPC, art. 487, II; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106;
TJ-CE
,
ApCív
nº 0150436-72.2013.8.06.0001, j. 08.04.2025; TJ-PE,
ApCív
nº 0000930-73.2014.8.17.0100, j. 29.09.2025;
TJ-SP
, AI nº 2368606-36.2024.8.26.0000, j. 03.02.2025;
TJ-RJ
,
ApCív
nº 0049802-96.2010.8.19.0038, j. 17.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da presente
Ação Monitória
ajuizada em desfavor
de PATRIOTA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO – PATRI/MT, reconheceu a
ocorrência da
prescrição da ação e julgou
improcedente a ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que a
ação monitória foi ajuizada em
15/04/
2019, objetivando a cobrança da quantia líquida atualizada de R$ 23.465,79, decorrente do inadimplemento de dois cheques emitidos pelo requerido, com último vencimento em
25/03/
2019.

O despacho inicial, ordenando a citação do devedor, foi proferido em
01/10/
2019. Contudo, até a prolação da sentença, não se logrou êxito na efetivação da citação válida da parte requerida, não obstante as diversas diligências requeridas pela autora e deferidas pelo juízo.

Sobreveio, então, a sentença que reconheceu de ofício a prescrição quinquenal e julgou improcedente a ação.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, que a demora na citação decorreu exclusivamente da inércia do
sistema
judiciário, e não de desídia de sua parte.

Sustenta que o processo permaneceu arquivado indevidamente por mais de 29 meses
no total
, em razão de sucessivos equívocos da serventia judicial, que não promoveu a expedição dos mandados citatórios após os peticionamentos da autora, mesmo tendo sido efetuado o pagamento das custas necessárias.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Alega, ainda, que a prescrição intercorrente exige a configuração de inércia injustificada do credor, o que não se verificou no caso concreto, visto que todas as providências ao seu alcance foram adotadas tempestivamente.

Menciona, por fim, que a Lei n.º 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020, circunstância que deve ser considerada na contagem do prazo prescricional.

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, diante da ausência da triangulação processual na origem.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da presente
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de PATRIOTA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO – PATRI/MT, reconheceu a
ocorrência da
prescrição da ação e julgou
improcedente a ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que a
ação monitória foi ajuizada em
15/04/
2019, objetivando a cobrança da quantia líquida atualizada de R$ 23.465,79, decorrente do inadimplemento de dois cheques emitidos pelo requerido, com último vencimento em
25/03/
2019.

O despacho inicial, ordenando a citação do devedor, foi proferido em
01/10/
2019. Contudo, até a prolação da sentença, não se logrou êxito na efetivação da citação válida da parte requerida, não obstante as diversas diligências requeridas pela autora e deferidas pelo juízo.

Sobreveio, então, a sentença que reconheceu de ofício a prescrição:

“[...] Nesse contexto, vale destacar que
o prazo para ajuizamento de ação monitória contra emitente de cheque, quando perdeu a força executiva, é de 5 (cinco) anos
, cujo prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no espaço próprio para isso no documento, em sintonia ao disposto no incisoIdo § 5ºdo art.206doCódigo Civil–CC, que regula o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares; outrossim, tal prescrição quinquenal também se aplica à dívida em destaque.

Por conseguinte, é cediço que o direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos (prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), em razão dos efeitos jurídicos da passagem do tempo.

Nesse aspecto, relevo que o instituto da prescrição tem por desígnio conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança e incerteza no nosso cotidiano; inclusive, a própria lei civil dispõe, de forma expressa, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.

Por oportuno, mister destacar que se admite a interrupção do prazo prescricional quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito, nos termos do art.202doCC.

Nessa senda, é sabido que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, dá
-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, de modo que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art.202,I, doCódigo Civilc/c art.240doCPC).

Estabelecidas essas premissas, verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia
15/04/2019
, com despacho inicial proferido na data de
01/10/2019
, lastreada em dois cheques, com último vencimento em
25/03/2019
, data em que se iniciou o prazo quinquenal prescricional.

Entretanto, reluza-
se no detalhe de que, em que pese a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, até a presente data o processo não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal, embora o juízo tenha deferido e atendido todas as diligências requeridas pela parte requerente.

Nessas condições, imperioso salientar que a ação se considera proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação SOMENTE produz os efeitos mencionados no art. 240 do diploma processual civil quanto ao réu DEPOIS QUE FOR VALIDAMENTE CITADO, isto é, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias (§ 2ºdo art.240doCPC), sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º do mesmo dispositivo (“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”).

Pode
-se refletir, portanto, que a pretensão já se encontra prescrita, vez que quando a demora não decorra de culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art.240,§ 2º, doCPC, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda, consubstanciando, assim, na contagem no prazo prescricional a partir do vencimento previsto nas supraditas cártulas.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise
-se, todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Afora isso, urge frisar que o presente processo, ajuizado a mais de 5 (cinco) anos, tramita sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação
esta
que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe:“Art. 5º.
LXXVIII
a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Destarte, seja em consideração às diretrizes que regem o direito processual civil que, desde sempre, já traziam implicitamente o princípio da razoabilidade, seja em razão das normas de direito constitucional, ou em razão da inserção explícita e categórica do princípio da razoável duração do processo, certo é que um procedimento que fica pendente da realização de um ato básico sem nenhuma diligência frutífera por tantos anos – dado que a citação constitui um pressuposto deconstituiçãoindispensável à validade processual – é algo que não deve ser admitido em um ordenamento jurídico que visa à segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, pois ainda que não se negue ao cidadão o direito em cobrar o que lhe é devido, porém não se pode preterir, em vista disso, a garantia à mínima segurança e estabilidade jurídica aos litigantes.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no incisoIdo § 5ºdo art.206doCC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Posto isso, com fundamento no art.487, incisoII, doCPC, reconheço a prescrição da presente ação monitória e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo.

Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas pelo autor,
se
devidas.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia

a
definir se a demora na efetivação da citação da parte requerida, em ação monitória ajuizada tempestivamente, decorreu de inércia imputável à autora ou se resulta de
morosidade própria do
Poder

J
udiciário, hipótese em que incidiria a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

A
parte apelante
sustenta que a paralisação do feito não se deu por culpa da parte autora, mas sim da secretaria judicial, que teria, ao longo de mais de dois anos, frustrado os requerimentos de citação ao arquivar indevidamente os autos ou se demorar excessivamente em cumprir
os atos processuais
, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos expendidos pela parte apelante, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Embora se reconheça que a parte autora tenha se manifestado com frequência e tempestividade, apresentando diversos pedidos de citação com indicação de diferentes endereços, não se pode ignorar que todas as diligências realizadas foram
infrutíferas
.
Com efeito, a
o longo de
quase seis anos de tramitação
, não houve
um
indício

sequer
de sucesso na localização da parte ré.

Os autos revelam que, a despeito de manifestações formais sucessivas, as tentativas de citação foram, em sua totalidade,
inócuas
, porque não acompanhadas de diligências eficazes ou tecnicamente adequadas à localização do devedor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, para fins de afastamento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ, é indispensável que o autor demonstre ter atuado de
modo
efetiv
o
, e não apenas formal. Requerimentos reiterados, desacompanhados de providências idôneas,
como pedidos de pesquisa em bases públicas ou citação por edital
, não satisfazem o grau de diligência exigido para obstar a consumação do prazo prescricional.

Dito de outro modo, é necessária a comprovação de que a impossibilidade ou demora na citação da parte contrária decorre de falha imputável
exclusivamente
ao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. CITAÇÃO NÃO VIABILIZADA.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DEMORA DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a citação válida é o marco que interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação. No entanto, a demora na realização da citação por desídia do autor impede a interrupção da prescrição. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mas a citação válida somente ocorreu mais de nove anos após o despacho citatório, evidenciando a inércia do autor e caracterizando a prescrição direta, e não a intercorrente. 6.
A parte autora não adotou diligências necessárias para promover a citação do réu dentro do prazo legal, tampouco requereu citação por edital, circunstância que impede a aplicação da Súmula nº 106 do STJ
. [...]”
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 01504367220138060001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NO 1º GRAU. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 487, II, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO.
DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O RÉU NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO AUTOR
. TRANSCURSO DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS SEM EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ajuizada a ação em 2014 e não efetivada a citação até 2021, é devida a decretação da prescrição intercorrente, uma vez que a demora não é atribuível ao mecanismo da justiça,
mas sim à falta de sucesso do autor
em encontrar e citar o réu.
2. A inércia restou configurada pela
ineficácia das diligências do autor em promover a citação do requerido durante um longo período
, justificando a extinção do processo, conforme o art. 487, inciso II, do CPC. 3.
O Apelante não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional
. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida. 4.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao presente caso, pois a ausência de citação não foi inerente ao mecanismo da justiça, mas sim em razão da falta de sucesso do autor em informar o endereço para citar o réu
.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00009307320148170100, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (4ª CC))

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular é regulada pelo art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e somente se interrompe com a citação válida do devedor. A ausência de citação válida no quinquênio posterior ao ajuizamento, somada à
atuação processual meramente reativa da parte autora
, revela inércia suficiente para a configuração da prescrição. A demora na marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois
a autora limitou-se a formular requerimentos genéricos e ineficazes de localização do réu, sem diligência efetiva para viabilizar a citação.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restou comprovado que a citação não se realizou exclusivamente por falha do aparelho judiciário. [...]”
(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00073004220168140501 29992101, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Importa destacar que a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme prevê o art. 240, § 1º, do CPC, depende de o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de inaplicabilidade da retroação (art. 240, § 2º).

No caso dos autos, o autor protocolizou requerimentos sucessivos, mas nenhum deles resultou na efetivação do ato citatório, tampouco houve adoção de providências que extrapolassem o mero fornecimento de endereços genéricos,
por vezes repetidos
, sem análise crítica sobre sua exequibilidade.

Assim, embora se reconheça a boa-fé da parte autora e sua intenção em impulsionar o feito, não há como ignorar que
a ausência de citação válida em mais de cinco anos
, lapso suficiente para o transcurso do prazo prescricional, decorreu
também
da insuficiência material de suas diligências, e não
exclusivamente
da atuação do
Poder
Judiciário.

Por fim, destaca-se que a
morosidade

do Juízo
, ainda que censurável, não demonstrou ter sido óbice concreto à realização da citação, pois os endereços fornecidos pela parte autora, ainda que reiterados com presteza formal, mostraram-se invariavelmente ineficazes.

A despeito de sucessivas tentativas, não foram adotadas medidas adicionais potencialmente eficazes, como consulta a cadastros públicos oficiais, citação por edital ou qualquer outro meio eficiente, de modo que a ausência de citação válida não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por conseguinte, não se aplica, no caso concreto, a proteção conferida pela Súmula 106 do STJ, devendo prevalecer a regra geral do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que reconhece a prescrição da pretensão monitória no prazo de cinco anos, contados do vencimento do último cheque. Diante da ausência de citação válida nesse
intervalo temporal
, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Por fim, a
parte apelante invoca a incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Referida suspensão, de fato, deve ser considerada na contagem do prazo prescricional, resultando em prorrogação do termo final da prescrição para agosto de 2024. Todavia, verifica-se que, mesmo com esse acréscimo temporal, não se logrou citação válida da parte ré até a prolação da sentença em março de 2025, de modo que a pretensão permanece
coberta
pela prescrição.

Em que pese o esforço argumentativo da parte autora, f
ato é que

apesar de diversas manifestações processuais ao longo do tempo,
o réu jamais foi validamente citado
, tendo se escoado
mais de cinco anos
desde o ajuizamento da demanda sem que se consumasse ato interruptivo eficaz da prescrição
, devendo a sentença que julgou improcedente a demanda ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Destaca-se entendimento adotado em caso semelhante:

“Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b.1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b.2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização de bens da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), contado do despacho do juiz que ordenou a citação - Reforma da r . decisão agravada, para reconhecer a prescrição da ação em relação à parte agravante e julgar extinta a execução, no que concerne a ela, com base no art. 487, II,
c.c
. art. 771, § único, do CPC. Recurso provido.”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 23686063620248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

A
ssim como o Poder Judiciário tem o dever de assegurar o acesso à justiça e promover o julgamento dos litígios a ele devolvido, tem também o poder-dever de evitar que demandas como esta
sobrecarreguem e vinculem eternamente a Máquina Judiciária, constituindo óbice à eficiente prestação jurisdicional por culpa, lapso ou desídia da própria parte interessada.

Como anteriormente mencionado,
embora a parte autora tenha apresentado movimentações processuais ao longo da tramitação da demanda, estes atos se caracterizam como meros impulsos procedimentais sem eficácia concreta, não resultando em qualquer avanço efetivo na satisfação do crédito perseguido.

Considerando o extenso período transcorrido sem a obtenção de resultados práticos, e apesar das alegações em contrário apresentadas pela parte apelante, revela-se não apenas prudente, mas verdadeiramente salutar, a extinção do feito. Assim entendo, pois tal medida impede o dispêndio desnecessário de recursos e esforços jurisdicionais na continuidade de uma
cobrança
que se mostra inviabilizada pelas evidentes dificuldades na localização do devedor.

Nesse sentido, tem-se decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. DEMANDA PROPOSTA EM 2010. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO 03 VEZES. DEVOLUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA DO
AUTOR QUE NÃO FORNECEU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DESRESPEITO AO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDO.
O JUDICIÁRIO TEM O PODER-DEVER DE NÃO PERMITIR QUE UMA DEMANDA SE PROLONGUE AD
ETERNUM
, SERVINDO APENAS PARA ASSOBERBAR O SISTEMA JURÍDICO
, IMPEDINDO A EFICIENTE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00498029620108190038 201900151769, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação:
2020-06-18)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO. 1.
A instituição financeira exequente não se mostrou completamente inerte desde o ajuizamento da demanda, mas as medidas solicitadas revelam a ocorrência de simples impulsionamentos mecânicos, os quais, ao longo dos anos, não se trouxeram qualquer resultado útil ao Banco ora apelante.

2. De tal sorte, em que pesem as alegações da instituição financeira em sentido contrário, sendo manifesto o
transcurso de

longo lapso temporal sem que o Banco exequente tenha promovido qualquer ato concreto e efetivo na busca pela satisfação de seu crédito
, mostra-se prudente e, porque não dizer salutar, que o feito seja extinto, com julgamento de mérito,
reconhecida a prescrição
intercorrente, no sentido de evitar maiores despesas e trabalho para a persecução de fim que se demonstra inviabilizado pela inexistência de bens do executado.”
(
TJ-RS
- AC: 70060057270 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 14/12/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)

“[...]
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Processo que tramita há mais de 14 (quatorze) anos
sem que as diligências do exequente surtam efeitos, isto é, incapazes de ensejar na suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
Demanda que não pode se prolongar ad
eternum
sem atingir o seu fim
. Atendimento ao princípio da celeridade
.” (TJ-PR - AI: 00225045220188160000 PR 0022504-52.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2018)

Consigne-se que a citação constitui pressuposto para a existência e validade do processo, sendo certo que, sem ela, não há como efetivar a prestação jurisdicional. Isso decorre da própria natureza da ação monitória, cuja efetividade se encontra condicionada à constituição válida da relação processual.

Assim, não se vislumbrando causa interruptiva eficaz da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte adversa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da presente
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de PATRIOTA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO – PATRI/MT, reconheceu a
ocorrência da
prescrição da ação e julgou
improcedente a ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que a
ação monitória foi ajuizada em
15/04/
2019, objetivando a cobrança da quantia líquida atualizada de R$ 23.465,79, decorrente do inadimplemento de dois cheques emitidos pelo requerido, com último vencimento em
25/03/
2019.

O despacho inicial, ordenando a citação do devedor, foi proferido em
01/10/
2019. Contudo, até a prolação da sentença, não se logrou êxito na efetivação da citação válida da parte requerida, não obstante as diversas diligências requeridas pela autora e deferidas pelo juízo.

Sobreveio, então, a sentença que reconheceu de ofício a prescrição:

“[...] Nesse contexto, vale destacar que
o prazo para ajuizamento de ação monitória contra emitente de cheque, quando perdeu a força executiva, é de 5 (cinco) anos
, cujo prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no espaço próprio para isso no documento, em sintonia ao disposto no incisoIdo § 5ºdo art.206doCódigo Civil–CC, que regula o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares; outrossim, tal prescrição quinquenal também se aplica à dívida em destaque.

Por conseguinte, é cediço que o direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos (prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), em razão dos efeitos jurídicos da passagem do tempo.

Nesse aspecto, relevo que o instituto da prescrição tem por desígnio conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança e incerteza no nosso cotidiano; inclusive, a própria lei civil dispõe, de forma expressa, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.

Por oportuno, mister destacar que se admite a interrupção do prazo prescricional quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito, nos termos do art.202doCC.

Nessa senda, é sabido que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, dá
-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, de modo que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art.202,I, doCódigo Civilc/c art.240doCPC).

Estabelecidas essas premissas, verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia
15/04/2019
, com despacho inicial proferido na data de
01/10/2019
, lastreada em dois cheques, com último vencimento em
25/03/2019
, data em que se iniciou o prazo quinquenal prescricional.

Entretanto, reluza-
se no detalhe de que, em que pese a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, até a presente data o processo não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal, embora o juízo tenha deferido e atendido todas as diligências requeridas pela parte requerente.

Nessas condições, imperioso salientar que a ação se considera proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação SOMENTE produz os efeitos mencionados no art. 240 do diploma processual civil quanto ao réu DEPOIS QUE FOR VALIDAMENTE CITADO, isto é, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias (§ 2ºdo art.240doCPC), sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º do mesmo dispositivo (“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”).

Pode
-se refletir, portanto, que a pretensão já se encontra prescrita, vez que quando a demora não decorra de culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art.240,§ 2º, doCPC, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda, consubstanciando, assim, na contagem no prazo prescricional a partir do vencimento previsto nas supraditas cártulas.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise
-se, todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Afora isso, urge frisar que o presente processo, ajuizado a mais de 5 (cinco) anos, tramita sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação
esta
que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe:“Art. 5º.
LXXVIII
a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Destarte, seja em consideração às diretrizes que regem o direito processual civil que, desde sempre, já traziam implicitamente o princípio da razoabilidade, seja em razão das normas de direito constitucional, ou em razão da inserção explícita e categórica do princípio da razoável duração do processo, certo é que um procedimento que fica pendente da realização de um ato básico sem nenhuma diligência frutífera por tantos anos – dado que a citação constitui um pressuposto deconstituiçãoindispensável à validade processual – é algo que não deve ser admitido em um ordenamento jurídico que visa à segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, pois ainda que não se negue ao cidadão o direito em cobrar o que lhe é devido, porém não se pode preterir, em vista disso, a garantia à mínima segurança e estabilidade jurídica aos litigantes.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no incisoIdo § 5ºdo art.206doCC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Posto isso, com fundamento no art.487, incisoII, doCPC, reconheço a prescrição da presente ação monitória e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo.

Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas pelo autor,
se
devidas.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia

a
definir se a demora na efetivação da citação da parte requerida, em ação monitória ajuizada tempestivamente, decorreu de inércia imputável à autora ou se resulta de
morosidade própria do
Poder

J
udiciário, hipótese em que incidiria a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

A
parte apelante
sustenta que a paralisação do feito não se deu por culpa da parte autora, mas sim da secretaria judicial, que teria, ao longo de mais de dois anos, frustrado os requerimentos de citação ao arquivar indevidamente os autos ou se demorar excessivamente em cumprir
os atos processuais
, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos expendidos pela parte apelante, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Embora se reconheça que a parte autora tenha se manifestado com frequência e tempestividade, apresentando diversos pedidos de citação com indicação de diferentes endereços, não se pode ignorar que todas as diligências realizadas foram
infrutíferas
.
Com efeito, a
o longo de
quase seis anos de tramitação
, não houve
um
indício

sequer
de sucesso na localização da parte ré.

Os autos revelam que, a despeito de manifestações formais sucessivas, as tentativas de citação foram, em sua totalidade,
inócuas
, porque não acompanhadas de diligências eficazes ou tecnicamente adequadas à localização do devedor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, para fins de afastamento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ, é indispensável que o autor demonstre ter atuado de
modo
efetiv
o
, e não apenas formal. Requerimentos reiterados, desacompanhados de providências idôneas,
como pedidos de pesquisa em bases públicas ou citação por edital
, não satisfazem o grau de diligência exigido para obstar a consumação do prazo prescricional.

Dito de outro modo, é necessária a comprovação de que a impossibilidade ou demora na citação da parte contrária decorre de falha imputável
exclusivamente
ao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. CITAÇÃO NÃO VIABILIZADA.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DEMORA DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a citação válida é o marco que interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação. No entanto, a demora na realização da citação por desídia do autor impede a interrupção da prescrição. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mas a citação válida somente ocorreu mais de nove anos após o despacho citatório, evidenciando a inércia do autor e caracterizando a prescrição direta, e não a intercorrente. 6.
A parte autora não adotou diligências necessárias para promover a citação do réu dentro do prazo legal, tampouco requereu citação por edital, circunstância que impede a aplicação da Súmula nº 106 do STJ
. [...]”
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 01504367220138060001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NO 1º GRAU. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 487, II, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO.
DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O RÉU NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO AUTOR
. TRANSCURSO DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS SEM EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ajuizada a ação em 2014 e não efetivada a citação até 2021, é devida a decretação da prescrição intercorrente, uma vez que a demora não é atribuível ao mecanismo da justiça,
mas sim à falta de sucesso do autor
em encontrar e citar o réu.
2. A inércia restou configurada pela
ineficácia das diligências do autor em promover a citação do requerido durante um longo período
, justificando a extinção do processo, conforme o art. 487, inciso II, do CPC. 3.
O Apelante não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional
. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida. 4.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao presente caso, pois a ausência de citação não foi inerente ao mecanismo da justiça, mas sim em razão da falta de sucesso do autor em informar o endereço para citar o réu
.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00009307320148170100, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (4ª CC))

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular é regulada pelo art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e somente se interrompe com a citação válida do devedor. A ausência de citação válida no quinquênio posterior ao ajuizamento, somada à
atuação processual meramente reativa da parte autora
, revela inércia suficiente para a configuração da prescrição. A demora na marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois
a autora limitou-se a formular requerimentos genéricos e ineficazes de localização do réu, sem diligência efetiva para viabilizar a citação.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restou comprovado que a citação não se realizou exclusivamente por falha do aparelho judiciário. [...]”
(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00073004220168140501 29992101, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Importa destacar que a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme prevê o art. 240, § 1º, do CPC, depende de o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de inaplicabilidade da retroação (art. 240, § 2º).

No caso dos autos, o autor protocolizou requerimentos sucessivos, mas nenhum deles resultou na efetivação do ato citatório, tampouco houve adoção de providências que extrapolassem o mero fornecimento de endereços genéricos,
por vezes repetidos
, sem análise crítica sobre sua exequibilidade.

Assim, embora se reconheça a boa-fé da parte autora e sua intenção em impulsionar o feito, não há como ignorar que
a ausência de citação válida em mais de cinco anos
, lapso suficiente para o transcurso do prazo prescricional, decorreu
também
da insuficiência material de suas diligências, e não
exclusivamente
da atuação do
Poder
Judiciário.

Por fim, destaca-se que a
morosidade

do Juízo
, ainda que censurável, não demonstrou ter sido óbice concreto à realização da citação, pois os endereços fornecidos pela parte autora, ainda que reiterados com presteza formal, mostraram-se invariavelmente ineficazes.

A despeito de sucessivas tentativas, não foram adotadas medidas adicionais potencialmente eficazes, como consulta a cadastros públicos oficiais, citação por edital ou qualquer outro meio eficiente, de modo que a ausência de citação válida não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por conseguinte, não se aplica, no caso concreto, a proteção conferida pela Súmula 106 do STJ, devendo prevalecer a regra geral do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que reconhece a prescrição da pretensão monitória no prazo de cinco anos, contados do vencimento do último cheque. Diante da ausência de citação válida nesse
intervalo temporal
, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Por fim, a
parte apelante invoca a incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Referida suspensão, de fato, deve ser considerada na contagem do prazo prescricional, resultando em prorrogação do termo final da prescrição para agosto de 2024. Todavia, verifica-se que, mesmo com esse acréscimo temporal, não se logrou citação válida da parte ré até a prolação da sentença em março de 2025, de modo que a pretensão permanece
coberta
pela prescrição.

Em que pese o esforço argumentativo da parte autora, f
ato é que

apesar de diversas manifestações processuais ao longo do tempo,
o réu jamais foi validamente citado
, tendo se escoado
mais de cinco anos
desde o ajuizamento da demanda sem que se consumasse ato interruptivo eficaz da prescrição
, devendo a sentença que julgou improcedente a demanda ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Destaca-se entendimento adotado em caso semelhante:

“Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b.1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b.2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização de bens da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), contado do despacho do juiz que ordenou a citação - Reforma da r . decisão agravada, para reconhecer a prescrição da ação em relação à parte agravante e julgar extinta a execução, no que concerne a ela, com base no art. 487, II,
c.c
. art. 771, § único, do CPC. Recurso provido.”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 23686063620248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

A
ssim como o Poder Judiciário tem o dever de assegurar o acesso à justiça e promover o julgamento dos litígios a ele devolvido, tem também o poder-dever de evitar que demandas como esta
sobrecarreguem e vinculem eternamente a Máquina Judiciária, constituindo óbice à eficiente prestação jurisdicional por culpa, lapso ou desídia da própria parte interessada.

Como anteriormente mencionado,
embora a parte autora tenha apresentado movimentações processuais ao longo da tramitação da demanda, estes atos se caracterizam como meros impulsos procedimentais sem eficácia concreta, não resultando em qualquer avanço efetivo na satisfação do crédito perseguido.

Considerando o extenso período transcorrido sem a obtenção de resultados práticos, e apesar das alegações em contrário apresentadas pela parte apelante, revela-se não apenas prudente, mas verdadeiramente salutar, a extinção do feito. Assim entendo, pois tal medida impede o dispêndio desnecessário de recursos e esforços jurisdicionais na continuidade de uma
cobrança
que se mostra inviabilizada pelas evidentes dificuldades na localização do devedor.

Nesse sentido, tem-se decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. DEMANDA PROPOSTA EM 2010. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO 03 VEZES. DEVOLUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA DO
AUTOR QUE NÃO FORNECEU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DESRESPEITO AO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDO.
O JUDICIÁRIO TEM O PODER-DEVER DE NÃO PERMITIR QUE UMA DEMANDA SE PROLONGUE AD
ETERNUM
, SERVINDO APENAS PARA ASSOBERBAR O SISTEMA JURÍDICO
, IMPEDINDO A EFICIENTE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00498029620108190038 201900151769, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação:
2020-06-18)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO. 1.
A instituição financeira exequente não se mostrou completamente inerte desde o ajuizamento da demanda, mas as medidas solicitadas revelam a ocorrência de simples impulsionamentos mecânicos, os quais, ao longo dos anos, não se trouxeram qualquer resultado útil ao Banco ora apelante.

2. De tal sorte, em que pesem as alegações da instituição financeira em sentido contrário, sendo manifesto o
transcurso de

longo lapso temporal sem que o Banco exequente tenha promovido qualquer ato concreto e efetivo na busca pela satisfação de seu crédito
, mostra-se prudente e, porque não dizer salutar, que o feito seja extinto, com julgamento de mérito,
reconhecida a prescrição
intercorrente, no sentido de evitar maiores despesas e trabalho para a persecução de fim que se demonstra inviabilizado pela inexistência de bens do executado.”
(
TJ-RS
- AC: 70060057270 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 14/12/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)

“[...]
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Processo que tramita há mais de 14 (quatorze) anos
sem que as diligências do exequente surtam efeitos, isto é, incapazes de ensejar na suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
Demanda que não pode se prolongar ad
eternum
sem atingir o seu fim
. Atendimento ao princípio da celeridade
.” (TJ-PR - AI: 00225045220188160000 PR 0022504-52.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2018)

Consigne-se que a citação constitui pressuposto para a existência e validade do processo, sendo certo que, sem ela, não há como efetivar a prestação jurisdicional. Isso decorre da própria natureza da ação monitória, cuja efetividade se encontra condicionada à constituição válida da relação processual.

Assim, não se vislumbrando causa interruptiva eficaz da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte adversa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GRÁFICA PRINT INDÚSTRIA E EDITORA LTDA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da presente
Ação Monitória
ajuizada em desfavor de PATRIOTA COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DE MATO GROSSO – PATRI/MT, reconheceu a
ocorrência da
prescrição da ação e julgou
improcedente a ação, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Extrai-se dos autos de origem que a
ação monitória foi ajuizada em
15/04/
2019, objetivando a cobrança da quantia líquida atualizada de R$ 23.465,79, decorrente do inadimplemento de dois cheques emitidos pelo requerido, com último vencimento em
25/03/
2019.

O despacho inicial, ordenando a citação do devedor, foi proferido em
01/10/
2019. Contudo, até a prolação da sentença, não se logrou êxito na efetivação da citação válida da parte requerida, não obstante as diversas diligências requeridas pela autora e deferidas pelo juízo.

Sobreveio, então, a sentença que reconheceu de ofício a prescrição:

“[...] Nesse contexto, vale destacar que
o prazo para ajuizamento de ação monitória contra emitente de cheque, quando perdeu a força executiva, é de 5 (cinco) anos
, cujo prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no espaço próprio para isso no documento, em sintonia ao disposto no incisoIdo § 5ºdo art.206doCódigo Civil–CC, que regula o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares; outrossim, tal prescrição quinquenal também se aplica à dívida em destaque.

Por conseguinte, é cediço que o direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos (prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), em razão dos efeitos jurídicos da passagem do tempo.

Nesse aspecto, relevo que o instituto da prescrição tem por desígnio conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança e incerteza no nosso cotidiano; inclusive, a própria lei civil dispõe, de forma expressa, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.

Por oportuno, mister destacar que se admite a interrupção do prazo prescricional quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito, nos termos do art.202doCC.

Nessa senda, é sabido que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, dá
-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, de modo que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art.202,I, doCódigo Civilc/c art.240doCPC).

Estabelecidas essas premissas, verifico que na espécie, cuida-se de uma ação de monitória ajuizada no dia
15/04/2019
, com despacho inicial proferido na data de
01/10/2019
, lastreada em dois cheques, com último vencimento em
25/03/2019
, data em que se iniciou o prazo quinquenal prescricional.

Entretanto, reluza-
se no detalhe de que, em que pese a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, até a presente data o processo não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal, embora o juízo tenha deferido e atendido todas as diligências requeridas pela parte requerente.

Nessas condições, imperioso salientar que a ação se considera proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação SOMENTE produz os efeitos mencionados no art. 240 do diploma processual civil quanto ao réu DEPOIS QUE FOR VALIDAMENTE CITADO, isto é, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias (§ 2ºdo art.240doCPC), sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º do mesmo dispositivo (“A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”).

Pode
-se refletir, portanto, que a pretensão já se encontra prescrita, vez que quando a demora não decorra de culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art.240,§ 2º, doCPC, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda, consubstanciando, assim, na contagem no prazo prescricional a partir do vencimento previsto nas supraditas cártulas.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise
-se, todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Afora isso, urge frisar que o presente processo, ajuizado a mais de 5 (cinco) anos, tramita sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação
esta
que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe:“Art. 5º.
LXXVIII
a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Destarte, seja em consideração às diretrizes que regem o direito processual civil que, desde sempre, já traziam implicitamente o princípio da razoabilidade, seja em razão das normas de direito constitucional, ou em razão da inserção explícita e categórica do princípio da razoável duração do processo, certo é que um procedimento que fica pendente da realização de um ato básico sem nenhuma diligência frutífera por tantos anos – dado que a citação constitui um pressuposto deconstituiçãoindispensável à validade processual – é algo que não deve ser admitido em um ordenamento jurídico que visa à segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, pois ainda que não se negue ao cidadão o direito em cobrar o que lhe é devido, porém não se pode preterir, em vista disso, a garantia à mínima segurança e estabilidade jurídica aos litigantes.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no incisoIdo § 5ºdo art.206doCC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Posto isso, com fundamento no art.487, incisoII, doCPC, reconheço a prescrição da presente ação monitória e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo.

Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custas pelo autor,
se
devidas.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia

a
definir se a demora na efetivação da citação da parte requerida, em ação monitória ajuizada tempestivamente, decorreu de inércia imputável à autora ou se resulta de
morosidade própria do
Poder

J
udiciário, hipótese em que incidiria a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

A
parte apelante
sustenta que a paralisação do feito não se deu por culpa da parte autora, mas sim da secretaria judicial, que teria, ao longo de mais de dois anos, frustrado os requerimentos de citação ao arquivar indevidamente os autos ou se demorar excessivamente em cumprir
os atos processuais
, o que atrairia a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pese os argumentos expendidos pela parte apelante, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Embora se reconheça que a parte autora tenha se manifestado com frequência e tempestividade, apresentando diversos pedidos de citação com indicação de diferentes endereços, não se pode ignorar que todas as diligências realizadas foram
infrutíferas
.
Com efeito, a
o longo de
quase seis anos de tramitação
, não houve
um
indício

sequer
de sucesso na localização da parte ré.

Os autos revelam que, a despeito de manifestações formais sucessivas, as tentativas de citação foram, em sua totalidade,
inócuas
, porque não acompanhadas de diligências eficazes ou tecnicamente adequadas à localização do devedor.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que, para fins de afastamento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ, é indispensável que o autor demonstre ter atuado de
modo
efetiv
o
, e não apenas formal. Requerimentos reiterados, desacompanhados de providências idôneas,
como pedidos de pesquisa em bases públicas ou citação por edital
, não satisfazem o grau de diligência exigido para obstar a consumação do prazo prescricional.

Dito de outro modo, é necessária a comprovação de que a impossibilidade ou demora na citação da parte contrária decorre de falha imputável
exclusivamente
ao Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. CITAÇÃO NÃO VIABILIZADA.
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
DEMORA DA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, a citação válida é o marco que interrompe a prescrição, retroagindo à data do ajuizamento da ação. No entanto, a demora na realização da citação por desídia do autor impede a interrupção da prescrição. 5. No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional, mas a citação válida somente ocorreu mais de nove anos após o despacho citatório, evidenciando a inércia do autor e caracterizando a prescrição direta, e não a intercorrente. 6.
A parte autora não adotou diligências necessárias para promover a citação do réu dentro do prazo legal, tampouco requereu citação por edital, circunstância que impede a aplicação da Súmula nº 106 do STJ
. [...]”
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 01504367220138060001 Fortaleza, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2025, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NO 1º GRAU. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 487, II, CPC). RECURSO DE APELAÇÃO.
DIVERSAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR O RÉU NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO AUTOR
. TRANSCURSO DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS SEM EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO REQUERIDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ajuizada a ação em 2014 e não efetivada a citação até 2021, é devida a decretação da prescrição intercorrente, uma vez que a demora não é atribuível ao mecanismo da justiça,
mas sim à falta de sucesso do autor
em encontrar e citar o réu.
2. A inércia restou configurada pela
ineficácia das diligências do autor em promover a citação do requerido durante um longo período
, justificando a extinção do processo, conforme o art. 487, inciso II, do CPC. 3.
O Apelante não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional
. Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida. 4.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao presente caso, pois a ausência de citação não foi inerente ao mecanismo da justiça, mas sim em razão da falta de sucesso do autor em informar o endereço para citar o réu
.”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00009307320148170100, Relator: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Gabinete do Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (4ª CC))

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em instrumento particular é regulada pelo art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e somente se interrompe com a citação válida do devedor. A ausência de citação válida no quinquênio posterior ao ajuizamento, somada à
atuação processual meramente reativa da parte autora
, revela inércia suficiente para a configuração da prescrição. A demora na marcha processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Judiciário, pois
a autora limitou-se a formular requerimentos genéricos e ineficazes de localização do réu, sem diligência efetiva para viabilizar a citação.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restou comprovado que a citação não se realizou exclusivamente por falha do aparelho judiciário. [...]”
(
TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 00073004220168140501 29992101, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Importa destacar que a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, conforme prevê o art. 240, § 1º, do CPC, depende de o autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as
providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de inaplicabilidade da retroação (art. 240, § 2º).

No caso dos autos, o autor protocolizou requerimentos sucessivos, mas nenhum deles resultou na efetivação do ato citatório, tampouco houve adoção de providências que extrapolassem o mero fornecimento de endereços genéricos,
por vezes repetidos
, sem análise crítica sobre sua exequibilidade.

Assim, embora se reconheça a boa-fé da parte autora e sua intenção em impulsionar o feito, não há como ignorar que
a ausência de citação válida em mais de cinco anos
, lapso suficiente para o transcurso do prazo prescricional, decorreu
também
da insuficiência material de suas diligências, e não
exclusivamente
da atuação do
Poder
Judiciário.

Por fim, destaca-se que a
morosidade

do Juízo
, ainda que censurável, não demonstrou ter sido óbice concreto à realização da citação, pois os endereços fornecidos pela parte autora, ainda que reiterados com presteza formal, mostraram-se invariavelmente ineficazes.

A despeito de sucessivas tentativas, não foram adotadas medidas adicionais potencialmente eficazes, como consulta a cadastros públicos oficiais, citação por edital ou qualquer outro meio eficiente, de modo que a ausência de citação válida não pode ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

Por conseguinte, não se aplica, no caso concreto, a proteção conferida pela Súmula 106 do STJ, devendo prevalecer a regra geral do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que reconhece a prescrição da pretensão monitória no prazo de cinco anos, contados do vencimento do último cheque. Diante da ausência de citação válida nesse
intervalo temporal
, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Por fim, a
parte apelante invoca a incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista no art. 3º da Lei nº 14.010/2020, entre 12/06/2020 e 30/10/2020. Referida suspensão, de fato, deve ser considerada na contagem do prazo prescricional, resultando em prorrogação do termo final da prescrição para agosto de 2024. Todavia, verifica-se que, mesmo com esse acréscimo temporal, não se logrou citação válida da parte ré até a prolação da sentença em março de 2025, de modo que a pretensão permanece
coberta
pela prescrição.

Em que pese o esforço argumentativo da parte autora, f
ato é que

apesar de diversas manifestações processuais ao longo do tempo,
o réu jamais foi validamente citado
, tendo se escoado
mais de cinco anos
desde o ajuizamento da demanda sem que se consumasse ato interruptivo eficaz da prescrição
, devendo a sentença que julgou improcedente a demanda ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Destaca-se entendimento adotado em caso semelhante:

“Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b.1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b.2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização de bens da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), contado do despacho do juiz que ordenou a citação - Reforma da r . decisão agravada, para reconhecer a prescrição da ação em relação à parte agravante e julgar extinta a execução, no que concerne a ela, com base no art. 487, II,
c.c
. art. 771, § único, do CPC. Recurso provido.”
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 23686063620248260000 São Paulo, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/02/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

A
ssim como o Poder Judiciário tem o dever de assegurar o acesso à justiça e promover o julgamento dos litígios a ele devolvido, tem também o poder-dever de evitar que demandas como esta
sobrecarreguem e vinculem eternamente a Máquina Judiciária, constituindo óbice à eficiente prestação jurisdicional por culpa, lapso ou desídia da própria parte interessada.

Como anteriormente mencionado,
embora a parte autora tenha apresentado movimentações processuais ao longo da tramitação da demanda, estes atos se caracterizam como meros impulsos procedimentais sem eficácia concreta, não resultando em qualquer avanço efetivo na satisfação do crédito perseguido.

Considerando o extenso período transcorrido sem a obtenção de resultados práticos, e apesar das alegações em contrário apresentadas pela parte apelante, revela-se não apenas prudente, mas verdadeiramente salutar, a extinção do feito. Assim entendo, pois tal medida impede o dispêndio desnecessário de recursos e esforços jurisdicionais na continuidade de uma
cobrança
que se mostra inviabilizada pelas evidentes dificuldades na localização do devedor.

Nesse sentido, tem-se decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE. DEMANDA PROPOSTA EM 2010. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO 03 VEZES. DEVOLUÇÃO EM DECORRÊNCIA DA INÉRCIA DO
AUTOR QUE NÃO FORNECEU OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DESRESPEITO AO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDO.
O JUDICIÁRIO TEM O PODER-DEVER DE NÃO PERMITIR QUE UMA DEMANDA SE PROLONGUE AD
ETERNUM
, SERVINDO APENAS PARA ASSOBERBAR O SISTEMA JURÍDICO
, IMPEDINDO A EFICIENTE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(
TJ-RJ
- APELAÇÃO: 00498029620108190038 201900151769, Relator.: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/06/2020, QUINTA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação:
2020-06-18)

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FEITO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 20 ANOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR ABANDONO. 1.
A instituição financeira exequente não se mostrou completamente inerte desde o ajuizamento da demanda, mas as medidas solicitadas revelam a ocorrência de simples impulsionamentos mecânicos, os quais, ao longo dos anos, não se trouxeram qualquer resultado útil ao Banco ora apelante.

2. De tal sorte, em que pesem as alegações da instituição financeira em sentido contrário, sendo manifesto o
transcurso de

longo lapso temporal sem que o Banco exequente tenha promovido qualquer ato concreto e efetivo na busca pela satisfação de seu crédito
, mostra-se prudente e, porque não dizer salutar, que o feito seja extinto, com julgamento de mérito,
reconhecida a prescrição
intercorrente, no sentido de evitar maiores despesas e trabalho para a persecução de fim que se demonstra inviabilizado pela inexistência de bens do executado.”
(
TJ-RS
- AC: 70060057270 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein
Hekman
, Data de Julgamento: 14/12/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2017)

“[...]
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.
Processo que tramita há mais de 14 (quatorze) anos
sem que as diligências do exequente surtam efeitos, isto é, incapazes de ensejar na suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
Demanda que não pode se prolongar ad
eternum
sem atingir o seu fim
. Atendimento ao princípio da celeridade
.” (TJ-PR - AI: 00225045220188160000 PR 0022504-52.2018.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juíza
Angela
Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 10/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2018)

Consigne-se que a citação constitui pressuposto para a existência e validade do processo, sendo certo que, sem ela, não há como efetivar a prestação jurisdicional. Isso decorre da própria natureza da ação monitória, cuja efetividade se encontra condicionada à constituição válida da relação processual.

Assim, não se vislumbrando causa interruptiva eficaz da prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Sem honorários advocatícios, diante da ausência de citação da parte adversa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025